Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-60.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.

1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.

2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.

3. No que concerne ao requisito da possibilidade da genitora, verifica-se que há elementos que corroboram sua alegada situação desfavorável.

4. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixado, observada a gratuidade de justiça concedida.